Tribunal: STF
Processo: RE 575413
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CF, ART. 7º, XVIII. ART. 557, CAPUT, CPC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. 
  




1.  Matéria pacificada nesta Corte possibilita ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. 
2.  Agravo regimental a que se nega provimento.